Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. PENA PECUNIÁRIA REDUÇÃO. CONCURSO FORMAL. ART. 72 CP. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 8 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, CP, por duas vezes). O apelante foi absolvido quanto aos crimes de desobediência (art. 330, CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003). A defesa suscitou preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por ausência das formalidades legais e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e fixação de regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria e do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O reconhecimento pessoal do réu, embora não formalizado por auto específico, foi realizado logo após os fatos e corroborado por depoimentos judiciais firmes da vítima e de policiais, além da apreensão do bem subtraído na residência do acusado.
4 - A jurisprudência consolidada admite o reconhecimento realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos probatórios, como ocorreu na espécie.
5 - A autoria e materialidade do crime de roubo foram confirmadas por provas testemunhais, reconhecimento da vítima, além da apreensão de res furtiva.
6 - A dosimetria da pena privativa de liberdade respeitou os critérios legais e jurisprudenciais, com aumento proporcional em razão de antecedentes, reincidência e concurso de agentes.
7. A pena pecuniária deve guardar razoabilidade e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo ser somadas as penas pecuniárias de cada um dos crimes, em caso de concurso formal (art. 72, CP).
8 - O regime inicial fechado mostra-se adequado, diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do CP.
9 - Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A ausência de formalidades no reconhecimento pessoal não invalida a prova quando corroborada por outros elementos colhidos sob contraditório.
2 - É válida a condenação fundamentada em depoimentos firmes da vítima e testemunhas, corroborados por apreensão de objetos roubados.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada e, no caso de concurso formal de crimes, serem somadas.
4 - A fixação de regime inicial fechado é compatível com a reincidência e maus antecedentes do réu, mesmo com pena inferior a oito anos.